Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-54.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na presente hipótese o réu pretende obter a redução dos alimentos fixados em favor de sua filha ao percentual de 79% (setenta e nove por cento) do salário mínimo.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada qual deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
4. A fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
5. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como o dever do réu em contribuir com a manutenção da filha, mostra-se apropriado o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.